Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. BRIGA EM ESTABELECIMENTO. AGRESSÕES MÚTUAS. LEGÍTIMA DEFESA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO CABIMENTO DAS INDENIZAÇÕES.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado.

2. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas, sim, de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

3. Se ausente ilicitude na conduta da ré, que fez uso moderado dos meios necessários para afastar agressão atual e injusta, agindo em legítima defesa própria e de terceiros, nos termos do art. 188, do CC, não resta configurado o dano moral passível de indenização.

4. Ausente nexo causal, pressuposto indispensável para responsabilização pelo evento danoso, afasta-se a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

5. Apelo não provido.